Tribunal: TJBA
Processo: 8036581-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036581-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: LUCIA DE FATIMA AGUIAR Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. OPÇÃO PELA VIA INDIVIDUAL. ATO OMISSIVO CONTINUADO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. DIREITO À PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, no qual se pleiteia a readequação de seus proventos de inatividade ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008. A decisão agravada reconheceu a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que existiria título executivo judicial coletivo formado em mandado de segurança impetrado por associação de servidores, reputando adequada a execução individual daquele título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de mandado de segurança coletivo impede o ajuizamento de mandado de segurança individual pelo substituído; (ii) estabelecer se há decadência para a impetração diante de alegada omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória; e (iii) determinar se há prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de adequação de proventos ao piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação às ações individuais, sendo assegurado ao substituído o direito de optar pela via individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. O ajuizamento de demanda individual implica renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada coletiva, não podendo ser imposto ao interessado o aproveitamento do título formado no processo coletivo. Em hipóteses de omissão continuada da Administração Pública no pagamento de vantagem remuneratória prevista em lei, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, afastando a incidência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, sem negativa expressa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. Servidora que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou pelas regras de transição faz jus à paridade remuneratória com os servidores em atividade, nos termos do art. 3º da EC nº 47/2005. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, possui natureza de vencimento básico mínimo da carreira, devendo ser observado pelos entes federativos, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI nº 4167. Comprovado documentalmente que o vencimento básico percebido pela impetrante é inferior ao piso nacional vigente para a jornada correspondente, configura-se ilegalidade na omissão administrativa, caracterizando violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual pelo substituído, que pode optar pela via processual que reputar mais adequada. Em caso de omissão continuada da Administração no pagamento de vantagem remuneratória prevista em lei, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se sucessivamente, afastando a decadência. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, sem negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. O piso salarial nacional do magistério constitui vencimento básico mínimo da carreira e deve repercutir nos proventos de servidor aposentado que possui direito à paridade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º, 23 e 25; Lei nº 11.738/2008; CPC, art. 1.013, §3º, I; CDC, art. 104; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, AgInt no AREsp nº 1.462.892/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp nº 1.738.915/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS nº 8036953-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 26.05.2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.